Tribunal: TJDFT
Processo: 0732492-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732492-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO NASCIMENTO AGRAVADO: PINHOLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 161865379), que – nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravada, PINHOLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP em desfavor de SILVIO NASCIMENTO (falecido), do qual o agravante é herdeiro –, dentre outros pontos, decidiu que para o exercício do direito de preferência pelo recorrente na aquisição do bem constante do lote 04 (ID 147810325) deverá o coproprietário participar do leilão. Alega o agravante, em síntese, que “(...) sofrerá prejuízo com a realização do leilão, haja vista que o impossibilitou de exercer o devido o direito de adjudicação de todos os bens penhorados, como expressamente prevê o § 5o do art. 876 do CPC." Afirma que “[a] decisão agravada está cerceando o exercício do direito de preferência do Agravante na adjudicação previsto na legislação processual. Portanto, é direito do Agravante de adjudicação da cota-parte do imóvel a ser leiloada antes que ocorresse o leilão, pelo processo de avaliação.” Pugna que lhe seja assegurada e reconhecida sua preferência para aquisição pelo preço de avaliação, conforme jurisprudência citada na peça recursal. Aduz também que “(...) a não publicação do ID 161865379 fere o direito a ampla defesa e ao contraditório, visto que, como existem partes sem advogado constituído nos autos, a realização do leilão sem a observância dos requisitos legais gera uma patente ilegalidade e afronta ao direito dos demais coproprietários.” Se insurge outrossim contra a indicação de dissenso entre as partes na decisão fustigada, pois, segundo o defendido, não há qualquer documento nos autos que indique tal conclusão. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de modo que seja determinada a imediata suspensão do leilão judicial designado para o dia 31/08/2023, oportunizando-lhe o exercício de seu direito de preferência na adjudicação dos bens pelo preço de avaliação, bem como determinada a notificação de todos os coproprietários dos bens imóveis penhorados acerca da designação da aludida hasta publica, ante a existência de coproprietários sem advogado constituído nos autos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo regular nos ID 49826431. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a medida de urgência almejada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos, mormente por não vislumbrar, em grau satisfatório, a probabilidade do direito invocado. A despeito das alegações de violação a direito de preferência, não se observa, a partir dos elementos de convicção despontados dos autos, tal ocorrência no caso vertente. O recorrente defende que não há indicativos de dissenso entre os coproprietários dos imóveis levados à hasta pública. Contudo, consenso expresso (acordo) para extinguirem o condomínio também não há (CC, art. 1.320). E diante desse cenário, necessário se faz avançar na alienação judicial para resolver a controvérsia (CC, art. 1.322 c/c CPC, art. 730). O próprio precedente citado pelo agravante é bastante didático e bem serve de farol orientador para o deslinde do vertente caso. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. DESACORDO EM RELAÇÃO AO MODO DA ALIENAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA POR OCASIÃO DO LEILÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a adjudicação prévia de bem imóvel, antes da realização de leilão judicial determinado em razão da extinção do condomínio, mediante o depósito de 50% do valor de avaliação. 1.2. Inexistência de acordo entre os condôminos em relação à forma de alienação. 2. De acordo com a regra enunciada no art. 1322 do Código Civil, no caso de se tratar de bem indivisível e os interessados não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os demais, o bem será vendido, repartindo-se o valor apurado. 2.2. No caso de desacordo entre os interessados a venda do bem comum indivisível deve ser procedida por meio de alienação judicial, nos termos do art. 730 do CPC. 3. O direito de preferência do condômino interessado, na hipótese, deve ser garantido na ocasião da venda do bem imóvel, em condições iguais de oferta. Em outras palavras, por ocasião da realização do leilão judicial o condômino interessado em adjudicar o bem pode ter preferência em relação ao terceiro, desde que sua oferta seja feita em igualdade de condições. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1357856, 07133069120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 5/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse descortino, o exercício do direito de preferência para aquisição do bem constante do lote 04 (ID 147810325) poderá ser exercido pelo recorrente por ocasião da hasta pública, em condições iguais de oferta. Portanto, se mostra correta a atuação do Juízo de primeiro grau ao determinar o leilão dos bens, momento no qual o interessado poderá exercer eventual direito de preferência, desde que sua oferta seja feita em igualdade de condições com os demais interessados. Quanto à alegação de nulidade por falta de intimação da decisão objeto deste agravo, não há efetivo prejuízo demonstrado no particular. A processualista civil é regida pelo princípio do pas de nullité sans grief (CPC, art. 282), segundo o qual a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo. Ademais disso, o Enunciado no 279 do FPPC orienta que “[p]ara fins de alegar e demonstrar prejuízo, não basta a afirmação de trata-se de violação a norma constitucional.” No caso à baila, além de o recorrente mencionar violação de direito até de terceiros (“a não publicação do ID 161865379 fere o direito a ampla defesa e ao contraditório, visto que, como existem partes sem advogado constituído nos autos, a realização do leilão sem a observância dos requisitos legais gera uma patente ilegalidade e afronta ao direito dos demais coproprietários”), não se colhe dos autos nenhuma mácula capaz de gerar nulidade da decisão vergastada. A título de reforço de fundamentação, cabe mencionar entendimento jurisprudencial remansoso deste Tribunal de Justiça acerca dos atos e nulidades processuais: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DATA DOS LEILÕES. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA À PURGAÇÃO DA MORA EM JUÍZO E DAS DESPESAS LEGAIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO CREDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR DO ATO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos procedimentos extrajudiciais expropriatórios estão sujeitos ao controle da legalidade. De igualmente, aplicam-se os princípios do aproveitamento dos atos, da relativização das formas e da nulidade. A aplicação da penalidade de nulidade como consequência residual e última, fica circunscrita à impossibilidade de sanar o vício. Ou seja, se apesar do desprezo à forma, ato atingir sua finalidade ou a inobservância da formalidade não resultar qualquer prejuízo, afasta-se a aplicação da penalidade máxima de nulidade (pás nullité san grief). No caso, embora tenha faltado a intimação regular do devedor acerca das datas dos leilões, foi admitido sua ciência através de terceiros, e mais que isso, oportunizado pelo juízo o depósito das prestações atrasadas, corrigidas na forma do contrato, e junto com as despesas legais, como meio de purgação da mora e assegurar a eficácia da tutela de urgência deferida. Mas o que se observou, diante da inércia da devedora, é sua pretensão de ficar com o imóvel sem responder pela respectiva contraprestação devida. Nesse passo, não se decreta a nulidade do procedimento extrajudicial, quando e por força da intervenção judicial, assegurou-se efeito prático equivalente, frustrado por desídia imputável exclusivamente ao devedor. 2. Eventual irregularidade na notificação a acerca do leilão extrajudicial pode ser desconsiderada, se o devedor, por meio diverso, tomou ciência a tempo suficiente para exercer o seu direito de depositar o valor da dívida ou do melhor lanço. No mais, não é possível decretar a nulidade se não foi demonstrado o efeito prejuízo, conforme o brocardo pas de nullité sans grief (art. 282, § 1o e 283, parágrafo único, ambos do CPC). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1421776, 07064069620208070010, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim sendo, não há nos autos razões robustas o suficiente para determinar a suspenção da hasta pública marcada, pois naquele momento poderá ser exercido o alegado direito de preferência. No que toca à questão das nulidades processuais, conforme acima já delineado, não se denota eventuais prejuízos com o alegado. Com efeito, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do mérito recursal, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator